Tribunal: TJPA
Processo: 0803437-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803437-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAURIVAL DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º INCISOS I, IV, VII DO CPB.
1.
AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP.

INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo
modus operandi
do delito, visto que o paciente confessou a participação no crime em que lhe foi imputado, bem como, conforme depoimentos, constatou-se que que os autores do crime em questão estavam sendo abrigados pelo paciente em uma cabana, mantendo os executores escondidos, embaraçando, assim, a investigação.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, tendo o paciente sido preso em flagrante delito na data de 22/05/2019, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada na data de 23/05/2019. Por sua vez, a denúncia foi oferecida em 27/06/2019, sendo recebida pela autoridade em 03/07/2019. Ademais, o paciente já fora interrogado, estando os autos apenas esperando o cumprimento de uma carta precatória expedida para a comarca de Santa Izabel, com a finalidade de qualificar e interrogar outro acusado, Benedito Santos da Silva, para o encerramento da instrução processual.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.
Ademais, estes não estão inseridos em grupo de risco e a crise do novo coronavírus, devendo ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.
4. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada BRUNA LORENA LOBATO MACEDO (OAB/PA nº 20.477), em favor de
LAURIVAL DOS SANTOS SOARES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, nos autos do processo nº 0004715-44.2019.8.14.0070.

Inicialmente, informa a impetrante que o paciente foi há quase um ano acusado de ser partícipe no homicídio da vítima Livaldo dos Santos Rego, ocorrido no dia 21/05/2019 na cidade de Abaetetuba.

Alega, em síntese, que a custódia preventiva é ilegal, não só pela falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, mas também pelo excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, bem como menciona o fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis para responder o processo em liberdade.

Por fim, destaca o atual cenário da pandemia do novo Coronavírus, afirmando ser mais um indicativo para o paciente responder ao processo em liberdade, tendo em vista que a aglomeração dos presídios é um risco de o paciente contrair o mencionado vírus.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a restituição da liberdade do coacto, com a expedição do alvará de soltura, para que aguarde o desfecho processual em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porem em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias indeferindo o pedido de liminar, determinando fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Em suas informações (ID. 2990941 – Págs. 2/3), a MMª Juíza de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba relatou a situação processual do paciente, esclarecendo, em síntese, que narra a exordial acusatória que na data de 21/05/2019, em Abaetetuba, o acusado LAURIVAL DOS SANTOS SOARES, após a prática de homicídio contra a vítima Livaldo dos Santos Rego, policial militar, auxiliou os autores do crime Andrei Cardoso Silva, vulgo “Cara Fina” e Benedito Santos da Silva, vulgo “Bené”, fornecendo-lhes abrigo em sua cabana e refeições, incorrendo, assim, na prática do crime de homicídio qualificado na condição de partícipe, na modalidade auxílio.

Segundo consta nos elementos informativos, no dia dos fatos os nacionais Andrei e Benedito ceifaram a vida do policial militar Livaldo, fato ocorrido em sua residência localizada em Abaetetuba.

Em razão do fato, iniciou-se um trabalho de investigação em que se apurou que os autores do crime agiram em cumprimento de determinação feita por integrantes do Comando Vermelho.

Posteriormente, obteve-se através do nacional alcunhado “Dohara”, que os autores do crime em questão estavam sendo abrigados pelo acusado LAURIVAL DOS SANTOS SOARES em uma cabana. Diante disto, a guarnição se dirigiu até a residência do acusado, o qual confirmou que estava dando apoio aos autores do crime, levando a guarnição até o local onde os executores do crime estavam escondidos, que fica no sítio de propriedade do ora paciente, oportunidade em que após troca de tiros, os mesmos conseguiram empreender fuga.

Prossegue esclarecendo que, o acusado foi preso em flagrante delito na data de 22/05/2019, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada na data de 23/05/2019.

A denúncia foi oferecida em 27/06/2019, sendo recebida pelo Juízo em 03/07/2019, vez que preenchia os requisitos do art. 41 do CPP. Apresentada resposta à acusação, não havendo causas de absolvição sumária.

Durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas arroladas na denúncia e 03 (três) testemunhas arroladas pela defesa. Os acusados LAURIVAL DOS ANTOS SOARES e ANDREI CARDOSO SILVA foram interrogados, sendo expedida carta precatória para a comarca de Santa Izabel, com a finalidade de qualificar e interrogar o acusado BENEDITO SANTOS DA SILVA para o encerramento da instrução processual.

Destaca que, a prisão preventiva do acusado LAURIVAL DOS SANTOS SOARES é medida cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de suas prisões preventiva em razão da gravidade concreta do delito, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, excesso de prazo para a formação da culpa, bem como requer a substituição da prisão diante da pandemia
do novo coronavírus.

Quanto a falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
e na aplicação da lei penal
,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo
modus operandi
do delito, visto que o paciente confessou a participação no crime em que lhe foi imputado, bem como, conforme depoimentos, constatou-se que que os autores do crime em questão estavam sendo abrigados pelo paciente em uma cabana, mantendo os executores escondidos, embaraçando, assim, a investigação.

Dessa forma, compulsando-se os autos verifico que não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, tendo o paciente sido preso em flagrante delito na data de 22/05/2019, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada na data de 23/05/2019. Por sua vez, a denúncia foi oferecida em 27/06/2019, sendo recebida pela autoridade em 03/07/2019.

In casu,
o

paciente já fora interrogado, estando os autos apenas esperando o cumprimento de uma carta precatória expedida para a comarca de Santa Izabel, com a finalidade de qualificar e interrogar outro acusado, Benedito Santos da Silva, para o encerramento da instrução processual.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Desataca-se que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Noutro giro, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a
situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Diante disso, conclui-se que a prisão dos pacientes deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020